Tribunal: TJES
Processo: 5010986-60.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010986-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANDERSON JARDIM PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010986-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANDERSON JARDIM PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela Defensoria Pública Estadual na defesa de
ANDERSON JARDIM PEREIRA
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que unificou penas de reclusão e fixou o regime fechado para o cumprimento.

A douta defesa sustenta que a unificação resultou em afronta à coisa julgada, pois regrediu o regime para modalidade mais gravosa.

Após analisar os autos, verifiquei que o apenado possui
08 (oito) condenações

pela prática do crime de furto
, todas com trânsito em julgado:
(1.)
Ação Penal 0000707-61.2017.8.08.0005, pena de 03 anos e 02 meses de reclusão, em regime aberto
(art. 155, § 4º, II, CP)
;
(2.)

Ação Penal 0000013-58.2018.8.08.0005, pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto
(art. 155, § 4º, II, CP)
;
(3)

Ação Penal 0000710-16.2017.8.08.0005, pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto
(art. 155, § 1º, CP)
;
(4)

Ação Penal 0000342-75.2015.8.08.0005, pena de 02 anos e 07 meses de reclusão, em regime aberto
(art. 155, § 4º, I, II e III, CP)
;
(5)
Ação Penal 0000284-04.2017.8.08.0005, pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto
(arts. 155, § 4º, I e IV, c/c 14, II, ambos do CP)
;
(6)

Ação Penal 0000295-38.2014.8.08.0005, pena de 01 ano e 07 meses de reclusão, no regime aberto
(art. 155, caput, CP)
;
(7)
Ação Penal 0000629-38.2015.8.08.0005, pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto
(arts. 155, § 4º, I, c/c 14, II, ambos do CP)
, e
(8)
Ação Penal 0000060-37.2015.8.08.0005, pena de 04 anos e 01 mês, em regime semiaberto
(art. 155, § 4º, IV, CP)
.

A juíza da execução
unificou as reprimendas em 24 (vinte e quatro) anos e 03 (três) meses, fixando o regime fechado para o cumprimento da pena
(Id. 3707459).

De acordo com jurisprudência sedimentada do C. Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de nova condenação, no curso da execução penal,
enseja a unificação das reprimendas
, o que revela que a decisão atacada foi acertada.

Cito precedentes: EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 04/08/2020;
DJe 12/08/2020; AgRg no RHC: 136348 PB 2020/0273582-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,
julgado em 07/12/2021,
T5 - QUINTA TURMA, DJe 13/12/2021; AgRg no RHC n. 169.094/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 20/9/2022,
DJe de 6/10/2022.

No que refere ao regime prisional fixado, o considero adequado, uma vez que o somatório das condenações impõe a fixação de regime fechado, consoante inteligência dos artigos 111, parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 3749334),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES.
NOVO REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando e fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos dos artigos 111, parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da LEP. Precedentes.

2
.
RECURSO DESPROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010986-60.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.